Tribunal: STJ
Processo: 1000877-95.2022.4.01.3100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2660145 - AP (2024/0193438-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: A I PORTELA SAMPAIO - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: LUCAS EDUARDO SANTOS RODRIGUES - AP004628
GENIVAL DINIZ GONÇALVES - AP004758
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III,
DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA SÚMULA DO STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
15/05/2025
21/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA47636277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/05/2025 20:45:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: fd5bd20c-684d-4b71-9152-d263c216b410

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2660145 - AP (2024/0193438-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: A I PORTELA SAMPAIO - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: LUCAS EDUARDO SANTOS RODRIGUES - AP004628
GENIVAL DINIZ GONÇALVES - AP004758
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III,
DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ, E DO ENUNCIADO 182 DA SÚMULA DO STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, 253, parágrafo único, do RISTJ, e do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por A I PORTELA SAMPAIO - EMPRESA
DE PEQUENO PORTE, contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ,
consoante a seguinte ementa (fl. 262):
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO RISTJ, E ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 272-279, a recorrente alega que não há falar em
consolidação da jurisprudência a autorizar a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ na
espécie,
(fl. 277):
verbis
24. O argumento de que a matéria estaria pacificada no STJ também não se
sustenta. Primeiramente, é importante destacar que o STJ tinha, até 2020,
entendimento favorável ao contribuinte, reconhecendo a impossibilidade de
Documento eletrônico VDA47297223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:13
Código de Controle do Documento: e34a2e16-24d2-48f0-a277-c3a7e584b5f0

incidência de PIS e COFINS nas operações realizadas na ALCMS. A posterior
mudança no posicionamento não reflete pacificação, mas sim uma inflexão
jurisprudencial que ainda carece de consolidação.
25. Além disso, uma matéria debatida por apenas dois ou três precedentes não
pode ser considerada pacificada. A pacificação exige consistência e
repetitividade, algo que o STJ formaliza apenas por meio de julgamento sob o
rito dos recursos repetitivos, o que não ocorreu no presente caso. (sic)
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 289).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, nos termos do explanado na decisão recorrida, verifica-se que não foi
impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau, porquanto a agravante
não infirmou o argumento utilizado para a inadmissão do seu recurso especial.
Em verdade, consoante se afirmou na decisão monocrática prolatada no âmbito
deste Tribunal Superior, tem-se que o
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o
decisum
recurso especial fundou-se na aplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, tendo em vista
o entendimento da Corte de origem estar no mesmo sentido da jurisprudência do STJ.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento, o aludido fundamento, o qual, à míngua de
fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanece hígido, produzindo todos os
efeitos no mundo jurídico.
Importa salientar que, "para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida
" (AgRg no AREsp n.
demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte
2.650.642/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
),
13/8/2024
proceder este não realizado pela agravante no caso em apreço.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente a fundamentação do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a agravante fere o princípio da dialeticidade e
atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253, parágrafo único,
inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Tal
raciocínio advém do teor do enunciado 182 da Súmula do STJ, ainda em vigor, que diz: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada". Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART.
544 DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
Documento eletrônico VDA47297223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:13
Código de Controle do Documento: e34a2e16-24d2-48f0-a277-c3a7e584b5f0

RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO
CONHECIDOS.
(...)
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
.
I, do RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no AREsp n. 2.135.260/BA, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
Turma, DJe de
)
27/6/2024
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o
recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos
autônomos e independentes". (AgRg no AREsp n. 2.646.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
) A propósito:
13/8/2024
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno
do Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ,
.
aplicável por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, rel. Min. Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
30/8/2023
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de
agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso
I, do RISTJ, além do enunciado 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA47297223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:13
Código de Controle do Documento: e34a2e16-24d2-48f0-a277-c3a7e584b5f0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.660.145 / AP
Número Registro: 2024/0193438-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008779520224013100
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A I PORTELA SAMPAIO - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : LUCAS EDUARDO SANTOS RODRIGUES - AP004628
GENIVAL DINIZ GONÇALVES - AP004758
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO E DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO - PISO SALARIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A I PORTELA SAMPAIO - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : LUCAS EDUARDO SANTOS RODRIGUES - AP004628
GENIVAL DINIZ GONÇALVES - AP004758
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA47634759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:32:23
Código de Controle do Documento: 79f3edff-7830-48b1-8c59-12671f364005

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:32:23
Código de Controle do Documento: 79f3edff-7830-48b1-8c59-12671f364005